Tribunal: TJSP
Processo: 2089384-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação de exibição de documento. Ajuizamento por moradora de edifício contra o respectivo condomínio. Tutela de urgência. Busca e apreensão de documentos físicos e digitais em posse do demandado, para extração de cópias, acerca de queixas contra o morador de unidade do pavimento superior, de onde provém ruído excessivo segundo a autora, bem como que contenham os dados de identificação dele.

Ementa:
Ação de exibição de documento. Ajuizamento por moradora de edifício contra o respectivo condomínio. Tutela de urgência. Busca e apreensão de documentos físicos e digitais em posse do demandado, para extração de cópias, acerca de queixas contra o morador de unidade do pavimento superior, de onde provém ruído excessivo segundo a autora, bem como que contenham os dados de identificação dele. Descabimento. Ausência da situação de risco reclamada pelo artigo 300 do CPC. Decretação de sigilo que tampouco se justificava, já que inocorrente qualquer das situações indicadas no artigo 189 do CPC Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089384-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANESSA PLINTA, é agravado CONDOMÍNIO CLUB PARK SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089384-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2089384-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Vanessa Plinta
AGRAVADO
Condomínio Club Park Santana
COMARCA
São Paulo - F.R. de Santana - 4a Vara Cível
VOTO No 37.462
EMENTA
Ação de exibição de documento.
Ajuizamento por moradora de edifício contra o respectivo condomínio.
Tutela de urgência. Busca e apreensão de documentos físicos e digitais em
posse do demandado, para extração de cópias, acerca de queixas contra o
morador de unidade do pavimento superior, de onde provém ruído
excessivo segundo a autora, bem como que contenham os dados de
identificação dele. Descabimento. Ausência da situação de risco reclamada
pelo artigo 300 do CPC. Decretação de sigilo que tampouco se justificava, já
que inocorrente qualquer das situações indicadas no artigo 189 do CPC
Recurso improvido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de produção antecipada de prova com pleito de exibição
de documento, indeferiu pedidos de decretação de segredo de justiça e de tutela
de urgência com o fim de proceder à busca e apreensão, para extração de cópia,
de documentos físicos e digitais que o condomínio possua em relação aos fatos
indicados na petição inicial.
A agravante insiste no cabimento daquelas medidas.
Assim, ela alega que a demanda envolve o direito à
dignidade da pessoa humana, vida privada, inviolabilidade da casa e intimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089384-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da litigante, sendo que os fatos noticiados na petição inicial diminuem o valor de
mercado de seu imóvel, o que autorizava o trâmite do processo em segredo de
justiça.
Ao lado disso a litigante salienta que a propositura se
fundava nos artigos 381 e 396 do CPC e ocorreu em face da recusa do
condomínio em lhe fornecer informação sobre quem é o titular do apartamento do
pavimento superior e enviar cópia da notificação que supostamente fora enviada
a ele, assim como da resposta e dos livros de ocorrência em que haja registro de
reclamações contra o referido apartamento desde 2017, quadro que autorizava a
tutela de urgência ante o receio de que réu destrua ou oculte provas.
Ao agravo foi negado efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual não houve citação, particularidade que dispensa a
intimação do demandado para responder ao recurso.
Pois bem.
A agravante aforou a ação sob a assertiva de que
reside num dos apartamentos no condomínio réu e que o vizinho do pavimento
superior vinha produzindo barulho excessivo em horário não permitido pelo
regulamento interno, razão pela ela qual solicitou ao demandado que lhe
informasse os dados de identificação do titular daquela unidade e fornecesse
cópia da notificação que supostamente fora enviada a ele, assim como da
resposta e dos livros de ocorrência em que haja registro de reclamações contra o
referido apartamento desde o ano 2017.
Sob tal exposição a agravante requereu o trâmite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089384-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processo em segredo de justiça e que em tutela de urgência se procedesse à
busca e apreensão daqueles documentos para extração de cópias, pleitos que o
Juiz indeferiu.
Pois motivo não há para se censurar a decisão
monocrática.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Ora, não havia aqui risco de lesão iminente caso a
autora não obtivesse aqueles documentos já por força do primeiro despacho que
se lançasse nos autos.
Logo, não se pode censurar o Juiz por ter por ora
apenas mandado citar o réu, eis que exatamente essa a previsão do artigo 306
do CPC, relegando para depois, assim, o exame do pedido formulado pela
autora.
A questão por ele assim apontada:
“Indefiro a tutela antecipada de urgência. A urgência
não está materializada, pois não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, se as informações e os documentos pretendidos forem exibidos
durante o andamento do feito. Retire-se a tarja pertinente ao segredo de justiça e
ao pedido de urgência visto que analisados. Com a nova sistemática processual
introduzida pela Lei no 13.105/2015 a ação de exibição de documentos deixou de
existir. Os artigos 305 do novo Código de Processo Civil referem-se à tutela
cautelar em caráter antecedente. Nos termos do artigo 306 e seguintes do Novo
Código de Processo Civil, cite-se o réu para no prazo de 5 dias contestar o
pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o
pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089384-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ocorridos.”
Nem quanto ao segundo ponto o recurso procede.
A decretação do sigilo no processo é pelo artigo 189 do
Código de Processo Civil autorizada apenas nas situações lá indicadas.
Pois na espécie a autora não apontou fato que se
subsumisse àquelas hipóteses.
A tanto evidentemente não equivalia abstrata alusão
ao princípio da dignidade da pessoa humana, proteção da vida privada,
inviolabilidade da casa e intimidade, tampouco a alegação de que seu imóvel
pode se desvalorizar se alguém souber que a autora litiga contra o condomínio.
Caso era mesmo, pois, de se indeferir a decretação do
segredo de justiça.
Em suma, motivo não há para a Corte censurar a
decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator